Tribunal: TJDFT
Processo: 0706185-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706185-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GENIVAL BATISTA DOS SANTOS AGRAVADO: ALEXANDRE LIMA FERRO, WALTONIA SOUZA LINHARES DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0723457-10.2021.8.07.0003 - id 105982679) que, em demanda reivindicatória, deferiu liminar para que desocupe o Lote 5 da quadra CL, sito no Conjunto “A” do Setor de Materiais de Construção (SMC) da Ceilândia, no prazo de 30 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. Preliminarmente, sustenta a tempestividade do recurso em razão de o mandado (id 115989890) ainda não ter sido juntado aos autos. No mérito, alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, pois se trata de posse velha, tendo em vista a comprovação de que ocupava o imóvel desde seis anos antes de ser efetuado, pelo autor, no ano de 2020, a averbação no registro imobiliário da escritura de compra e venda. Esclarece que fixou no local a residência da família e trabalho, sendo pessoa pobre e sem outra opção de moradia. Acrescenta que em 2019, sabendo da possibilidade de regularização do imóvel junto à Terracap, e por não possuir entendimento suficiente para resolver questões burocráticas, obteve dos vizinhos a indicação do agravado, que tomou a frente e afirmou que promoveria o necessário para a regularização. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O agravo volta-se contra a decisão, com força de mandado ( id 105982679 dos autos principais), exarada em 15/10/21. Em 31/10/21, foi juntada a certidão do Oficial de Justiça (id 107395718), atestando o cumprimento da diligência de citação e intimação do agravante relativa à decisão em comento. O termo a quo do prazo para agravar, portanto, recaiu no dia 03/11/21, quarta-feira, tendo em vista os feriados de 1o e 02/11/21, e, o ad quem, em 24/11/21, quarta-feira, considerando o feriado de 15/11/21. Não obstante, o agravo foi interposto somente no dia 25/02/22, ou seja, quando já expirado o prazo legal. Note-se que o mandado id 115989890, mencionado pelo agravante, refere-se à ordem de imissão na posse, determinada pela decisão id 115892567 de 16/02/22, que não é objeto do presente AGI e que, além do mais, limita-se a cumprir a anterior. Logo, trata-se de recurso intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator